Tribunal: TJDFT
Processo: 0739327-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739327-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CHARLIANNE SARAIVA DE PINHO REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por CHARLIANNE SARAIVA DE PINHO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com esteio no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil. Pretende a parte autora rescindir o acórdão proferido pela 2a Turma Cível desta Corte de Justiça nos autos 0701593-02.2020.8.07.0018, que transitou em julgado em 17/9/2021, mediante apresentação de prova de fato constitutivo de seu direito que não existia ao tempo da prolação do julgado. Afirma que a nova prova foi obtida por meio do processo 0702823-57.2021.8.07.0014, que tramitou na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará - DF, com sentença proferida em 10/11/2021 e trânsito em julgado em 11/11/2021, e que a reconheceu como companheira de Paulo César Barreto, policial militar, no período compreendido entre junho de 2016 até 8/2/2020, data em que aquele faleceu, fato que lhe dá direito à percepção de pensão que fora negada pelo acórdão rescindendo. Assim, requer a desconstituição do acórdão impugnado e a realização de novo julgamento para que seja instituída como beneficiária da pensão por morte de seu companheiro, nos termos do artigo 37, inciso I, da Lei n. 10.486/02, e para que receba as verbas retroativas à data de supressão do benefício de seu filho mais novo, ocorrida em maio de 2023. Pugna, ainda, pela concessão de gratuidade de justiça. Junta documentos (IDs 51413844 a 51413926). Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Por meio do despacho de ID 51482827, deferi o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, ficando aquela dispensada da realização do depósito prévio de 5% do valor da causa, nos termos do § 1o do artigo 968 do Código de Processo Civil. Regularmente citado, o Distrito Federal oferece contestação (ID 53520959), na qual suscita preliminar de inadmissibilidade da ação rescisória, pois a prova trazida aos autos não seria nova, já que a ação de reconhecimento de união estável post mortem foi ajuizada antes do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, não tendo a autora noticiado referida circunstância na ocasião, além de não ter protocolado, posteriormente, requerimento administrativo solicitando habilitação no benefício pensional junto à Polícia Militar do Distrito Federal. Considerando que a autora utiliza o presente expediente como sucedâneo de recurso, postula o indeferimento da petição inicial. No mérito, defende inexistir qualquer vício no julgado que deixou de reconhecer o benefício à autora, sentido em que pugna pelo julgamento de improcedência desta ação. Por fim, requer, na hipótese de procedência do pleito rescisório, que o benefício pensional seja deferido somente a partir da data de ajuizamento do feito. Junta documentos (ID 53520960). A autora ofereceu réplica no ID 51565358 e juntou documentos (IDs 54495649 a 54495653). O Ministério Público deixou de oficiar nos autos por não vislumbrar matéria de interesse público que justificasse sua intervenção (ID 54560376). Em fase de alegações finais, a autora noticiou ter formulado pedido de habilitação como beneficiária da pensão por morte junto à PMDF, razão pela qual requereu a conversão do feito em diligência, a fim de que o Distrito Federal fornecesse cópia integral dos processos SEI de números 00054-00172580/2023-41 e 00054-00033080/2020-42, haja vista a possibilidade de deferimento do pleito administrativo (ID 55088683). O réu limitou-se a reiterar os termos de sua contestação (ID 56456171). Por meio da decisão de ID 56803518, converti o feito em diligência para que o Distrito Federal trouxesse aos autos a documentação solicitada pela autora, sendo a determinação cumprida nos IDs 57774433 a 57774436. Instada a se manifestar, a autora informa que foi devidamente incluída como pensionista de Paulo César Barreto em sede administrativa. Assim, pede a extinção do feito sem resolução de mérito, dada a perda superveniente do objeto (ID 58057451). É a síntese do necessário. DECIDO A parte autora ajuizou a presente ação rescisória com o intuito de desconstituir o acórdão lavrado nos autos 0701593-02.2020.8.07.0018, que transitou em julgado em 17/9/2021, a fim de que o direito à pensão por morte deixada por Paulo César Barreto fosse reconhecido com esteio em prova nova, obtida por meio do processo 0702823-57.2021.8.07.0014, que a reconheceu como companheira do de cujus. Concluído o contraditório, juntou a parte autora a petição de ID 58057451 para informar que foi incluída como pensionista de Paulo César Barreto em sede administrativa. Diante da noticiada perda superveniente do interesse de agir, julgo o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Por força do princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2o e 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança em face da gratuidade de justiça concedida. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator